Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713044-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GONCALVES DE LANES AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, observa-se que a parte agravada não foi intimada a apresentar suas contrarrazões ao agravo interno interposto ao ID 26128777. Sendo assim, a fim de evitar eventual nulidade, intime-se a agravada, ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES, para se manifestar sobre o mencionado recurso, no prazo de 15 dias, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora